Tribunal: STF
Processo: HC 211074
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Otavio Baio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MAMDAMUS ORIGINÁRIO. LIMINAR INDEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EQUIVOCADO. FALTA DE APRECIAÇÃO DA NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DEBATE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que não se conhece da impetração, ajuizada contra decisão monocrática do relator, que indeferiu medida de urgência em mandamus originário.



    2. Hipótese em que o writ foi processado, em razão do indeferimento da medida liminar pela Presidência da Corte, não sendo conhecido por ocasião da análise do mérito.



    3. Embora tenha sobrevindo a análise do mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem, não houve nenhuma análise a respeito da alegação de nulidade decorrente da suposta invasão de domicílio, o que impede o conhecimento do tema por este Superior Tribunal, por indevida supressão de instância.



    4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (HC 646.677 RCD, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, o reconhecimento de alegada ilicitude na obtenção de provas, obtidas com a busca domiciliar, por sustentar que não houveram fundadas razões para o ingresso em domicílio; a revogação da prisão preventiva imposta, e a posterior absolvição do paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante, sob o fundamento de não terem sidas enfrentadas no mérito pelo Tribunal de origem, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão atacado que passo a citar:



    Não obstante as considerações realizadas pelo requerente, no sentido de que se trataria de ação penal eivada de nulidade absoluta, decorrente de indevida invasão de domicílio, não há como esta Corte conhecer originariamente da alegação.



    Isso porque o writ foi impetrado contra decisão monocrática do relator, que indeferiu medida de urgência no habeas corpus originário, sendo hipótese de incidência do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O pedido liminar foi indeferido pela Presidência da Corte, o que ensejou o processamento da impetração. 



    É certo que sobreveio o julgamento do mérito da impetração originária, mas, em consulta ao acórdão na página eletrônica do Tribunal de Justiça de São Paulo, observa-se que não há nenhuma referência à nulidade da prisão em flagrante, em razão da suposta invasão de domicílio, sendo nítido caso de supressão de instância, ainda que superado o óbice da Súmula 691, aplicável por analogia. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator